Tribunal: TJMT
Processo: 0001296-61.2020.8.11.0006
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001296-61.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO DONAI OLIVEIRA COSTA - CPF: 077.146.331-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ISMAIR PACHORI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 080.349.211-14 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas privilegiado, receptação e ameaça. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por réu condenado pelos crimes de tráfico de entorpecentes (com reconhecimento do privilégio), receptação e ameaça, resultando em penas
de 2 anos e 8 meses de reclusão e 1 mês de detenção, substituídas por duas penas restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) saber se houve insuficiência de provas para a condenação por tráfico de entorpecentes, receptação e ameaça, conforme a alegação do apelante; (ii) saber se o delito de receptação pode ser desclassificado para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir

3. A condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes foi mantida, considerando que as evidências, incluindo o depoimento de policiais e a forma de acondicionamento da droga, indicam claramente a intenção de comercialização. 4. A condenação por receptação foi mantida, pois o apelante foi flagrado com uma faca reconhecida como furtada, e não demonstrou boa-fé quanto à sua posse. 5. A condenação pelo crime de ameaça foi reformada, em razão da falta de judicialização das provas, conforme os depoimentos das testemunhas colhidos apenas na fase inquisitorial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para absolver o réu do crime de ameaça. Mantida a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação.

Tese de julgamento:
“1. A forma de acondicionamento da droga e o depoimento policial corroboram a condenação por tráfico de entorpecentes. 2. A posse de objeto reconhecido como furtado e a ausência de comprovação de boa-fé justificam a condenação por receptação. 3. A ausência de provas judicializadas quanto ao crime de ameaça impõe a absolvição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 147, 180; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida de recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo por
Juliano Donai de Oliveira Costa
, por meio do qual objetiva a reforma da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT,
que o condenou por praticar os crimes de
Tráfico de Entorpecentes – reconhecendo a
benesse
do privilégio
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006);
Receptação
(art. 180 do CP) e
Ameaça
(art. 147 do CP); em
concurso material
de crimes (art. 69 do CP), totalizando as penas de
2 anos
e
8 meses
de reclusão e
1 mês
de detenção, em regime inicial
aberto,
além do pagamento de
177 dias-multa.
Ao final, procedeu com a substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito, a serem fixadas pelo juízo das execuções penais. (Id. 231605717).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua
absolvição
com fundamento no artigo 386, inc. VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas quanto à prática dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes, Receptação e Ameaça
. Além disso, requer a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa. (Id. 231605718).

As
contrarrazões
da defesa são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 231605723).

A
PGJ
em parecer,
conforme sumário que segue transcrito, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 240052195):

“
Síntese ministerial:
Recurso de apelação criminal. Condenação pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado, receptação e ameaça.
Irresignação defensiva.
O objeto recursal cinge na insuficiência probatória, buscando invalidar as provas coligidas durante a fase inquisitorial e judicial, sobretudo o depoimento policial. Busca-se, assim, a absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas para os crimes de tráfico de drogas, receptação e ameaça, bem como a desclassificação do delito de receptação, para sua modalidade culposa.
Improcedência dos pleitos
. Não há comprovação de quaisquer inimizades ou interesses escusos dos policiais em imputar falsamente ao acusado a conduta delitiva.
Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas.
Ademais, para a desclassificação do delito de receptação dolosa, para sua modalidade culposa, seria necessário que o apelante adquirisse o produto de furto (faca), presumindo-se a qualidade espúria da coisa, condição essa que não restou comprovada nos autos.
O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite do dia
25.1.2020
, enquanto a guarnição militar de Cáceres-MT realizava rondas de rotina pelo bairro Jardim Guanabara, os policiais passaram pela Rua da Membeca, nas proximidades do "
Bar e Mercearia da Edna",
momento em que avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a iminente abordagem,
Juliano,
conhecido pela alcunha de "
Lano
", jogou uma sacola no chão. Após a verificação, constatou-se que a sacola continha
11 papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína
, pesando aproximadamente 3 gramas.

Na sequência, foi realizada busca pessoal em
Juliano
e no outro indivíduo,
Endrieu.
Na cintura de
Juliano
, foi encontrada uma faca de grande porte, e, em seu bolso, a quantia de R$ 34,50. Diante disso, foi dada voz de prisão aos suspeitos.

Durante o processo de algemamento, a Sra. Nely, mãe da vítima
Ismair,
aproximou-se dos policiais e informou que
Juliano havia ameaçado seu filho de morte momentos antes
. Questionado sobre o ocorrido,
Juliano
confirmou que havia tido uma desavença anterior com
Ismair,
decorrente de uma dívida de R$ 120,00 relacionada à venda de drogas, e que estava indo cobrar a dívida portando a faca encontrada em sua cintura.

Ainda questionado sobre os entorpecentes localizados,
Juliano
admitiu que estava a caminho de uma festa com a intenção de vender a droga.

Durante o inquérito policial, reportagens televisivas noticiaram os crimes de tráfico de entorpecentes e ameaça atribuídos a
Juliano.
No decorrer da cobertura midiática, a vítima
José Pereira de Souza
reconheceu a faca apreendida com o
Juliano
como sendo um objeto furtado de sua residência no dia 24.1.2020.

Diante desses fatos,
Juliano
foi denunciado pela prática dos crimes de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006),
Receptação
(art. 180 do CP) e
Ameaça
(art. 147 do CP), em
concurso material
de crimes (art. 69 do CP).

Após o regular trâmite processual, o magistrado julgou procedente a denúncia, contudo, aplicando a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a prática do tráfico de drogas em sua forma privilegiada.

Inconformada com a r. sentença que condenou o réu
Juliano Donai de Oliveira Costa
pelos crimes de tráfico de drogas, ameaça e receptação, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição quanto a todas as imputações, sob o argumento de insuficiência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa.

É o breve relatório dos fatos. Passo a análise da matéria recursal.

1. Do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei 11.343/06)

A defesa argumenta que
Juliano
é apenas usuário, e que a droga apreendida era destinada ao seu consumo pessoal, não havendo indícios suficientes de que ele estava envolvido na comercialização de entorpecentes. Afirma que a única prova seria o depoimento de um policial, sem a devida corroboração de outras evidências, o que seria insuficiente para uma condenação, ainda mais considerando que
Juliano
alega ter sido vítima de perseguição por parte desse policial, que o teria torturado uma semana antes do fato.

De início, registro que
o porte de tóxico proibido é indiscutível
(aliás, sequer é negado por
Juliano
), cabendo aqui neste tópico, apenas, a análise da sua
finalidade
:
se para a venda
, ou
uso exclusivo e pessoal
.

Pois bem. O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

O apelante, em seu interrogatório na delegacia, confessou a posse da droga, mas negou a prática de tráfico. Sobre a droga apreendida, ele contou que no dia dos fatos, estava junto com
Endrieu
e, ao avistarem a viatura policial, jogou uma sacola no chão contendo porções de pasta base de cocaína. Alegou que eram 7 porções, e não 11, como informado, e que havia acabado de pegar a droga em uma esquina, com a intenção de transformá-la em pó para consumo próprio junto com
Endrieu.
Ele negou que fosse traficante ou que pretendia vender a droga, alegando ser apenas usuário. Quanto ao dinheiro encontrado em sua posse, afirmou que era o troco da compra das porções de pasta base, e se recusou a revelar de quem adquiriu a droga. (Id. 231605166-Pg.34)

Em juízo, ele manteve a negativa da traficância, afirmando que é usuário de drogas, e a droga apreendida era para seu consumo próprio. Relatou ainda que, uma semana antes do fato, sofreu maus-tratos praticados pelo policial
Waisteim
durante uma abordagem por direção perigosa e, por conta disso, foram atribuídas as acusações em seu desfavor, pois o agente policial estaria querendo prendê-lo.

Contudo, tal alegação não me convence. Explico.

Em juízo, o policial responsável pela abordagem de Juliano,
Waistem José Lino Muniz de Farias,
relatou que, durante a ronda nas proximidades do Bar da Edna, avistou J
uliano
e outro indivíduo. Ao perceber a viatura,
Juliano
jogou ao chão uma sacola que estava em suas mãos. Ele afirmou que ao abordar os dois suspeitos e verificar a sacola, os policiais encontraram algumas porções de pasta base de cocaína e que
Juliano admitiu que estava a caminho de uma festa para vendê-la e que a quantia que portava era proveniente da venda de outros entorpecentes.

Mas não é só! A pessoa que estava com
Juliano,

Endrieu,
em depoimento prestado na fase policial, relatou que, quando
Juliano
avistou a viatura,
imediatamente jogou ao chão a sacola que estava em sua posse
.
Endrieu
afirmou, ainda, que
desconhecia o fato de que Juliano estava com drogas na sacola e que não tinha qualquer envolvimento com os entorpecentes
. (Id. 231605166-Pg.26)

Essa declaração de
Endrieu
diverge completamente da versão apresentada por
Juliano,
que alegou que a droga seria para consumo conjunto dos dois.

Diante desse depoimento, aliado ao fato de que o policial confirmou que presenciou
Juliano
se desfazendo da sacola ao perceber a presença da polícia, fica clara a contradição entre a versão de Juliano e os demais elementos probatórios. A afirmação de
Endrieu,
de que não tinha conhecimento da droga, corrobora o depoimento do policial e enfraquece a defesa de Juliano, que sustenta o uso pessoal e compartilhado da substância.

Além disso, o comportamento de
Juliano
no momento da abordagem, ao rapidamente se desfazer de uma sacola, jogando-a ao solo, é um forte indicativo que reforça a caracterização do tráfico. O ato de descarte demonstra claramente que ele estava plenamente ciente da ilicitude de sua conduta e buscava evitar ser flagrado com a substância ilícita. Esse tipo de atitude é comumente associado a traficantes que, ao perceberem a iminência de uma abordagem policial, tentam ocultar a droga para evitar sua apreensão. Tal conduta difere do comportamento típico de um usuário, que geralmente não recorre a esses subterfúgios, indicando que
Juliano,
na verdade, estava envolvido na comercialização de entorpecentes.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Outro ponto relevante a ser destacado é a
forma de acondicionamento da droga
em pequenas porções. Embora a quantidade de entorpecente apreendida seja relativamente pequena (3 gramas), conforme relatado pelos policiais e do Laudo Pericial (Id. 231605166-Pg.26)
Juliano
estava em posse de
11 invólucros
de substância de cocaína, cuidadosamente fracionados e prontos para distribuição. Esse tipo de acondicionamento, em porções individualizadas, é típico de práticas mercantis e incompatível com o uso pessoal. A fragmentação da droga em diversas unidades, embaladas separadamente, é um forte indicativo de que o entorpecente se destinava à venda, e não ao consumo próprio.

Ademais, usuários de drogas, via de regra, não mantêm suas substâncias fracionadas dessa maneira, já que essa forma de organização sugere preparação para comercialização com terceiros. A distribuição em papelotes prontos para entrega é uma característica muito associada ao tráfico de entorpecentes, o que corrobora a tese acusatória de que
Juliano
estava envolvido na venda de drogas, e não apenas portando-as para uso pessoal.

Além disso, foi apreendida com J
uliano
a quantia de R$ 34,50 em espécie. Embora o valor possa parecer baixo, ele é um indício claro de atividade mercantil, considerando a prática comum de vendas fracionadas de entorpecentes por pequenas quantias de dinheiro. O dinheiro em espécie, aliado ao fracionamento da droga em
11 papelotes
, reforça a hipótese de que
Juliano
estava envolvido na comercialização de drogas, e não apenas portando a substância para uso próprio. Esse conjunto de elementos – o valor em dinheiro, a forma de acondicionamento da droga e o comportamento de
Juliano
ao tentar se desfazer da sacola – fortalece a conclusão de que a droga não era destinada ao consumo pessoal, mas sim à venda.

Se não bastasse, em sintonia com os testemunhos, que a todo tempo apontam
Juliano
como guardião e responsável pelos materiais ilícitos apreendidos, é interessante registrar que
nenhum
apetrecho destinado ao consumo foi localizado.

Parte superior do formulário

Assim, analisados em conjunto,
os depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pelo flagrante,
em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo plenamente cabível sua utilização na formação do convencimento do julgador, sobretudo quando colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução criminal.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais, que
também
se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, afinal, se estão autorizados por força da
lei
a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Endossando o raciocínio, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes
policiais
e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de
policiais
diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório” (RAC 1000485-65.2021, Rel. Des. Marcos Machado, 2ª Câmara Criminal, DJE 26.9.2022).

Diante dos elementos colhidos: (1) A forma de acondicionamento da substância ilícita, dividida em 11 papelotes, é claramente indicativa da prática de comercialização de entorpecentes, não sendo compatível com o comportamento típico de um simples usuário. (2) O comportamento de Juliano ao se desfazer rapidamente da sacola contendo a droga no momento da abordagem policial reforça sua plena consciência da ilicitude da conduta, sugerindo uma tentativa deliberada de ocultar a substância para evitar sua apreensão. (3) O depoimento de
Endrieu,
por sua vez, contradiz a versão apresentada por Juliano, que alegava que a droga seria para consumo compartilhado, fortalecendo a tese de que Juliano detinha sozinho o controle sobre os entorpecentes. (4) Finalmente, a quantia encontrada em poder do réu, quando analisada no contexto dos fatos, indica que parte do valor provavelmente advinha de vendas anteriores de drogas, o que corrobora ainda mais a caracterização do tráfico. Estou convencido de que esses fatores, quando analisados em conjunto, justificam plenamente a manutenção da condenação.

Parte superior do formulário

Desse modo, considerando todo o exposto, e reconhecendo a correção da conclusão do magistrado de primeira instância ao analisar as circunstâncias favoráveis ao réu, como a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de provas que demonstrem sua vinculação a qualquer organização criminosa, mantenho a condenação de Juliano pelo crime de tráfico de drogas na modalidade privilegiada, nos termos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulárioParte inferior do formulárioParte superior do formulárioParte inferior do formulário

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

2. Do crime de ameaça (art. 147, CP)

Em relação ao crime de ameaça, a defesa destaca que as testemunhas que relataram as ameaças (vítima e sua mãe) não foram ouvidas em juízo, apenas em sede de inquérito, o que infringe o princípio da judicialização das provas, tornando insustentável a condenação com base apenas nos elementos colhidos na fase investigativa.

Razão lhe assiste.

Conforme se vê dos autos, a imputação de
Juliano
pelo crime de ameaça foi baseada pelas declarações de
Ismair Pachori e
sua mãe,
Kely
, que relataram um desentendimento entre
Juliano
e a vítima, decorrente de uma dívida relacionada à venda de drogas. Segundo os relatos,
Juliano
teria ameaçado a vítima de morte.

O magistrado acolheu o pedido de condenação com base no argumento de que não há comprovação de que tenha ocorrido a "confusão generalizada" mencionada pelo acusado. Pelo contrário, fundamentou-se no fato de que as provas dos autos, corroboradas pelo depoimento inquisitorial de Ismair e sua mãe Kely, indicam que Juliano se aproximou e ameaçou o adolescente com mal injusto e grave devido a uma dívida entre ambos.

Além disso, o magistrado argumentou que, embora
Ismair e Kely
não tenham sido ouvidos em juízo, o depoimento do policial militar, que foi judicializado, confirmou que a mãe do menor informou aos policiais sobre a ameaça. Dessa forma, entendeu-se que havia prova judicializada suficiente para afastar a vedação do art. 155 do CPP, segundo a qual uma condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem a devida confirmação em juízo.

Contudo, tal conclusão, pode ser considerada problemática do ponto de vista do princípio da
judicialização das provas
previsto no art. 155 do CPP, em que preleciona "o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Neste caso, as declarações de
Ismair e Kely
, colhidas unicamente na fase investigativa, não foram ratificadas em juízo, e, portanto, carecem da força probatória necessária para embasar uma condenação. É princípio basilar do direito penal que não se pode condenar um acusado exclusivamente com base em provas colhidas fora do contraditório judicial, sob pena de violação aos direitos à ampla defesa e ao devido processo legal.

O policial que conduziu a abordagem,
Waisteim
, mencionou em juízo que a mãe da vítima informou sobre a suposta ameaça. No entanto, a menção indireta feita pelo policial não pode ser considerada como prova robusta suficiente para confirmar a prática da ameaça. Trata-se de relato indireto, que não supre a necessidade de que a vítima e a testemunha tenham sido ouvidas diretamente no processo judicial.

Portanto, a simples menção do policial ao relato de terceiros pode ser insuficiente para suprir a ausência dos depoimentos diretos das testemunhas em juízo, especialmente em um crime de ameaça, cuja materialidade e autoria dependem significativamente da palavra da vítima e de testemunhas oculares. A ausência desses depoimentos enfraquece a prova do crime, sugerindo que, para uma condenação, seria necessário mais do que a confirmação indireta do policial.

Nesse sentido, colaciono deste TJMT:

“A absolvição do apelante em relação ao delito de
ameaça
no âmbito doméstico torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório inexistem
prova

judicializada
, devendo, por conta disso, ser aplicada em favor dele as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo.
“Nos termos do art. 155, do CPP, somente será admitida a condenação do réu se as
provas
produzidas na fase extrajudicial forem corroboradas por outros elementos probatórios colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa [...].” (TJMT, AP n° 000215074.2019.8.11.0011)
Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência.
(N.U 1026873-96.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Ressalte-se que, no direito penal, a condenação deve se basear em prova cabal e inconteste da prática delituosa. A dúvida quanto à suficiência da prova deve sempre beneficiar o réu, conforme o princípio
in dubio pro reo
.

Assim, não restando comprovada a materialidade do crime de ameaça de forma judicializada e em respeito ao art. 155 do Código de Processo Penal,
a absolvição do apelante, quanto ao crime de Ameaça é a medida que se impõe
.

3. Do crime de receptação (art. 180, CP)

Por fim, no que tange ao crime de receptação, a defesa alega que Juliano não estava portando a faca furtada e, ainda que estivesse, ele não teria como saber que o objeto era produto de crime, já que a faca estava em um local onde ocorria um churrasco com várias pessoas presentes. Com base nesses argumentos, a defesa requer sua absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para receptação culposa, uma vez que não haveria elementos suficientes para comprovar o dolo.

Sem razão.

Conforme os autos, a acusação de receptação decorre do fato de que, durante a abordagem policial, foi encontrada uma faca de grande porte na cintura de
Juliano.
Posteriormente, a vítima,
José Pereira de Souza
, reconheceu essa faca como sendo um dos objetos furtados de sua residência em 24 de janeiro de 2020. Juliano, por sua vez, alegou que a faca estava sendo utilizada em um churrasco e que ele desconhecia sua origem ilícita.

Contudo, a própria vítima afirmou categoricamente em juízo que a faca foi subtraída do interior de sua residência, o que desmente a versão de Juliano de que o objeto estava sendo utilizado de forma lícita em uma confraternização. Além disso, os policiais que realizaram a abordagem confirmaram que a faca foi apreendida diretamente na cintura do réu, reforçando a tese de que ele mantinha o objeto em sua posse e o ocultava, comportamento que não se compatibiliza com a alegação de uso lícito durante um churrasco.

Essa discrepância entre a versão apresentada por
Juliano
e o relato dos policiais, somada ao testemunho da vítima, que afirmou que a faca foi furtada de sua residência, revela a fragilidade da defesa quanto à alegação de que o objeto estava sendo utilizado de maneira lícita. Ademais, o fato de a faca ter sido encontrada na cintura de Juliano, em circunstâncias que indicam tentativa de ocultação, é um forte indicativo de dolo.

A despeito da defesa técnica negar a prática da receptação, é necessário destacar que a autoria do delito é incontestável, já que não há nos autos um único elemento que possa elidir as provas produzidas durante a instrução processual. A defesa tenta apontar uma suposta fragilidade no conjunto probatório, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula na decisão condenatória.

Igualmente, a tese de desconhecimento da origem ilícita não se sustenta. Primeiro, porque os objetos foram localizados ocultos sob as roupas do réu – algo que, obviamente, não seria feito por alguém que presume a origem lícita de um bem. Segundo, porque a posse injustificada de um objeto produto de crime gera a presunção de autoria, incumbindo ao acusado comprovar que adquiriu o bem de boa-fé ou, ao menos, que desconhecia sua procedência ilícita. Tal ônus probatório recai sobre o réu, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que isso signifique inversão indevida do ônus da prova.

Flagrado na posse de um bem produto de furto e sem ter se desincumbido do ônus de demonstrar, satisfatoriamente, que o adquiriu de boa-fé, não há que se falar em absolvição. A ausência de qualquer comprovação sobre a forma de aquisição do bem – sem nota fiscal ou qualquer outro documento que legitime a posse – já demonstra a nebulosidade da situação.

Nesse sentido, trago à baila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...)Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021).

E, ainda, deste egrégio Tribunal de Justiça:

"(...)No delito de receptação dolosa simples, a posse da coisa objeto de crime inverte o ônus da prova, cabendo ao agente demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia sua procedência ilícita. Logo, se as provas dos autos demonstram que o réu adquiriu e recebeu coisa produto de delito patrimonial, ciente da origem ilícita do bem, não há que se falar em absolvição nem em desclassificação para a modalidade culposa do crime." (N.U 1030246-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Portanto, diante da ausência de qualquer demonstração de boa-fé por parte do apelante e considerando as circunstâncias que envolvem o caso, é forçoso reconhecer que a negativa de autoria e as demais teses levantadas pela defesa não encontram respaldo no conjunto probatório produzido durante a instrução processual.

Assim, nego provimento ao pedido de absolvição e à desclassificação para receptação culposa, mantendo a condenação pelo crime de receptação dolosa, nos termos da sentença.

Com a absolvição do apelante do crime de ameaça, a pena final restou estabelecida em
2 anos, 8 meses de reclusão e 177 dias-multa
, sendo 1 ano, 8 meses de reclusão e 167 dias-multa pelo tráfico privilegiado e 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pela receptação.

Mantém-se, ainda, o regime inicial fixado – aberto- bem como as duas penas restritivas de direitas já aplicadas.

Diante do exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para
absolver Juliano Donai de Oliveira Costa,
da prática do crime de
ameaça (art. 147 do CP)
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP por ausência de provas judicializadas suficientes para demonstrar, de forma cabal, a prática delitiva. Mantidas as demais condenações, estabelecendo a pena final em 2 anos, 8 meses de reclusão e 177 dias-multa, nos termos fixados em primeira instância, com regime inicial e penas restritivas de direitos inalterados.

Oficie-se o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024